Tribunal: TCU
Processo: 007.989/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5475/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.989/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aílton Batista (CPF XXX.307.966-XX); Ana Betânia dos Santos Mota (CPF XXX.642.658-XX); Gildo Fernando Neves de Souza (CPF XXX.322.701-XX); Hertonio Jose de Andrade Paz (CPF XXX.278.803-XX); Jose Alberto Ferreira (CPF XXX.946.241-XX); Jose Pereira Sacramento (CPF XXX.679.962-XX); Jose Rodrigues Lisboa (CPF XXX.849.951-XX); Manoel Bartolomeu das Graças Villacorta (no do ato 88916/2020); Rosélia Meire Rios (no do ato 88906/202) e Wanderley Jose Silva Junior (CPF XXX.482.421-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.